Tribunal: TJPA
Processo: 0800500-86.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800500-86.2022.8.14.0037

APELANTE: FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância nos autos através do Auto de Apresentação e Apreensão da droga encontrada na residência da apelante; do Laudo Toxicológico atestando a quantidade e a natureza da referida droga; bem como através dos depoimentos prestados por testemunhas em sede inquisitorial e corroborados em juízo, sobretudo pelos policiais envolvidos na prisão em flagrante da acusada. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
estabelecido se justifica pelas circunstâncias nas quais a traficância era praticada, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida. 3) FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – PROCEDÊNCIA. Inexistindo razões para não fixar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, no patamar máximo legal, a fixação da referida fração em 2/3 (dois terços) é medida que se impõe. 4) DE OFÍCIO, SUBSTITUI-SE A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Sustenta a apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela proferido, sobretudo porque as únicas provas produzidas em sede judicial foram os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante, de sorte a impor-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base imposta e a fixação da fração máxima legal para a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja aplicada a fração máxima legal do privilégio previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória que no dia 07.02.2022, por volta das 19h40, na invasão do Golf, na rua décima oitava, bairro Bela vista, a denunciada FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA tinha em depósito entorpecente destinado à traficância, consistente em 40 (quarenta) trouxas de maconha, pesando 25,455 g (vinte e cinco gramas), 15 (quinze) trouxas de crack e 01 (trouxa) grande de pedra de crack, pesando 49,277 g (quarenta e nove vírgula duzentos e setenta e sete gramas), incidindo, portanto, na prática delitiva do artigo 33 da lei 11.343/06. Segundo consta, a polícia militar, no dia supracitado, estava em busca ao suspeito de cometer vários crimes de roubo na cidade, o nacional REONI FARIAS LOPES, e obteve informações de que ele estaria, em seguida a prática criminosa, na casa da ora denunciada, momento em que empreenderam diligências e lá, além de encontrarem REONI em estado de flagrância, constataram que a residência era um ponto de venda de drogas conhecido como “Boca de fumo da Flávia”, obtendo êxito em identificar a comercialização e o depósito de entorpecente no momento da abordagem.

Ao adentrarem, revistaram todos os que estavam presente e nada encontraram,

ao procurarem nos cômodos da casa, encontraram 40 (quarenta) trouxas de maconha, 15 (quinze) trouxas de crack e 01 (trouxa) grande de pedra de crack,

como menciona o laudo toxicológico de constatação.

Assim foi a apelante denunciada e condenada como incursa na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Sustenta a apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela imposto, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância nos autos através do
auto de apreensão e apresentação; o laudo provisório de constatação da substância
entorpecente; e o laudo toxicológico definitivo, que atesta a grande quantidade e o caráter entorpecente da substância apreendida, identificando-a como COCAÍNA e MACONHA.

A autoria delitiva, por sua vez, restou evidenciada através dos depoimentos prestados pelos indivíduos Victor Manoel Sousa Mendes, Reoni Farias Lopes e Rildo Ferreira do Nascimento, este último irmão da apelante, os quais foram uníssonos ao afirmar terem conhecimento de ser a mesma traficante, sendo a residência dela conhecida por “boca de fumo da Flávia”, o que foi ratificado em sede judicial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante da acusada.

O
SGT/PM ELÁDIO DOS SANTOS BARBOSA, em Juízo, assim asseverou,
verbis:

“que se recorda dos fatos; que nessa data ele estava no comando da guarnição; que houve vários roubos na cidade e estavam tentando capturar os assaltantes; que nesse dia estavam em busca do REONI e souberam que ele tinha se escondido na casa da FLAVIA; que fizeram a abordagem e conseguiram entrar na residência; que as pessoas que estavam lá foram abordadas e revistadas; que encontraram quantia de droga na casa da FLAVIA; que apreenderam crack e maconha em quantia considerável na residência; que a droga estava junto com a filha da FLAVIA, que estava dentro da rede; que uma policial fez a vistoria e encontrou; que havia petrechos para a embalagem como balança de precisão;
que ela é conhecida pelo tráfico de drogas e já foi presa anteriormente pelo
mesmo crime .

A testemunha CB/PM MANOEL EDIVANILDO FERREIRA, por sua vez, aduziu em Juízo
verbis
:

“que se recorda dos fatos; que estavam atrás de dois assaltantes nesse dia; que receberam informações de que eles estariam escondidos na casa de uma cidadã de nome FLAVIA; que cercaram a casa e quando eles tentaram fugir, efetuaram as prisões; que entraram na casa e encontraram várias trouxinhas contendo

droga; que a casa era conhecida como boca de fumo; que eram várias trouxas de maconha e de crack.

Assim, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem nos autos provas capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, ruma vez que, seja dos autos inquisitoriais, seja dos depoimentos colhidos perante à autoridade judicial, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva na hipótese, ressaltando-se que, como visto, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante da apelante encontram respaldo nas demais provas coletadas, de sorte a não prosperar o argumento de estarem isolados nos autos.

Quanto à dosimetria da pena imposta, vê-se que embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, c/c o art. 42, da lei 11.343/06, o
quantum
por ele fixado entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias nas quais a traficância era realizada, uma vez que na própria residência da acusada, na presença de seus filhos menores de idade, de sorte a expô-los aos riscos e malefícios da prática.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias a serem ponderadas, sendo que na terceira, o magistrado
a quo
reconheceu a forma privilegiada prevista no §4°, art. 33, da lei 11.343/06, no que assiste razão à apelante, quanto ao pleito de inexistir justificativa para não fixa-la no patamar máximo legal, sobretudo por ter aquele magistrado utilizado da natureza e da quantidade de droga para exasperar a pena na primeira fase do cálculo, pelo que se impõe reduzir a reprimenda inicial no patamar de 2/3 (dois terços), restando o total definitivo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Considerando o
quantum
definitivo da pena corporal imposta, vê-se fazer a apelante jus ao benefício previsto no art. 44, do CPB, referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo responsável pela execução penal.

Ante o exposto, conheço do recurso, lhe dou parcial provimento e, de ofício, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo responsável pela execução da pena.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Belém, 31/10/2023